Tribunal: TJDFT
Processo: 0739922-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739922-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CASTRO &amp; LOBAO DE CASTRO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (id 31421700) que, em cumprimento de sentença coletiva, indeferiu a reserva de honorários ajustados em contrato firmado com o autor, Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, sob o fundamento de que referido instrumento não obriga diretamente os substituídos. Alega, em suma, que a reserva tem amparo no EOAB 22, § 4o, art. 22, que não faz distinção acerca dos direitos serem derivados de ações singulares ou coletivas e que não há vedação à atuação do Sindicato como substituto processual e na formalização de contrato de serviços advocatícios em nome de seus filiados. Aponta perigo de dano na iminência de expedição dos requisitórios, sem a reserva pleiteada. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não se constata o fumus boni juris, pois o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmando entre o agravante e o Sindicato dos Enfermeiros do DF (id 31426672), não com os substituídos, aos quais não se pode impor obrigação que não assumiram. A propósito, confira-se a jurisprudência: EMENTA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. ADVOGADO CONTRATADO EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. A apresentação do contrato de honorários firmado entre o escritório e o sindicato não é hábil para comprovar a relação jurídica com os filiados do ente sindical, afigurando-se necessário ao recebimento de honorários advocatícios contratuais, a título de retenção, a apresentação do contrato individual firmado com o filiado ou a autorização deste - EOAB 22, § 4o. (4a T.Cível, ac. 1.335.961, Des. Fernando Habibe, julgado em 2021); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ENTIDADE SINDICAL. PEDIDO DE RETENÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado" (REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe de 2/12/2009). (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (4a T., AgInt no AREsp 1.806.597, Min. Raul Araújo, 2021). 3. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator